Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-09.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801206-09.2017.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: L.S. FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801206-09.2017.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

PROCURADORA: MÁRCIA EVELYN SANTOS DA SILVA

APELADO: L.S. FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADOS: FELIPPE QUINTANILHA BIBAS MARADEI e HANNAH ANIJAR BIBAS MARADEI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA DA EXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESENTE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

1.Preliminar de inadequação da via eleita, rejeitada, vez que o contrato administrativo figura no elenco do art. 784 do CPC, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II. Desde que acompanhado da prova da execução do contrato, configura instrumento hábil à pretensão executiva extrajudicial contra a fazenda pública. Precedentes dos Tribunais;

2. Preliminar de inclusão da CEF no polo passivo da demanda, rejeitada, Caixa Econômica Federal atuou como mero agente financiador, não sendo responsável, portanto, pela ordem de pagamento, o que afasta qualquer liame que justifique a necessidade do seu chamamento ao feito.

3. Preliminar de ocorrência de prescrição quinquenal, rejeitada, ente público não realizou a medição da obra, logo, não há como constituir o dia
a quo
para a data de solicitação do adimplemento pela apelada;

4. A ação executiva busca satisfazer o crédito de R$141.639,70 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos), oriundo de serviços de engenharia prestados para o Município de Santa Izabel do Pará, ajustado no correspondente contrato administrativo; tendo a sentença condenado a ora apelante ao pagamento dos valores pleiteados;

5. Na espécie, a embargada/apelada carreou aos autos documento destinado a provar o cumprimento de 78,63% do serviço contratado, conforme relatório de execução da obra realizado pelo próprio Município.

6. Todavia, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probante. Sendo assim, fica patente que o Município de Santa Izabel do Pará não efetuou a contraprestação acordada, devendo, dessa forma, ser reconhecido o crédito do Exequente, excluído tão somente os valores reconhecidamente pagos, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa do Município, hipótese vedada pelo nosso ordenamento pátrio;

7. Acertada a sentença que determinou o prosseguimento do feito da execução;

8. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
cinco de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 14578704) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará
que, nos autos do
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada em desfavor de
L.S. FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA
,
julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso III c/c art. 487, inciso I do C.P.C. e determino o prosseguimento da execução.

Isento de custas processuais.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa do processo de execução.”

Inconformado, o Município de Santa Izabel do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id. 14578708).

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, inadequação da via eleita, por inexistência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial; necessidade de inclusão da CEF no polo passivo, por ser responsável pelo repasse das verbas e consequente pagamento da recorrida; e ocorrência de prescrição quinquenal.

No mérito, aduz que o Autor não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, tendo trazido aos autos, tão somente cópia do contrato administrativo e um relatório de execução de obra, o que importaria em enriquecimento ilícito da empresa recorrida.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso na execução, já que os valores realmente devidos foram quitados pelo Município de Santa Izabel do Pará.

Por fim, alega que não deve prevalecer a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa do processo de execução, uma vez que na ação de execução, não há dilação probatória.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares arguidas, ou o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com o julgamento procedente dos presentes embargos à execução. Requer, ainda, de forma alternativa, o reconhecimento da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

A L.S. FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA apresentou
contrarrazões (Id.
14578709), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 17348101).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 17376487)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

PRELIMINARMENTE:

DA IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DA AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

O apelante suscita a preliminar de inadequação da via executiva para cobrança do crédito exequendo.

Os requisitos dos títulos executivos encontram previsão no art. 783 do CPC. Vide:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

A pretensão executiva em exame se sustenta no contrato administrativo de fornecimento de mercadorias, acompanhado do relatório de execução de obra, elaborado pelo setor de engenharia municipal, no qual há informação de que o embargado/exequente executou o percentual de 78,63% das obras contratadas.

O art. 784 do CPC elenca os títulos executivos extrajudiciais, dentre os quais se encontra o contrato administrativo, na medida em que consiste em documento público assinado pelo devedor, com previsão no inciso II.
In verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(....)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”

Acerca do cabimento de cobrança executiva contra a fazenda pública, fundada em títulos extrajudiciais, o STJ editou a Súmula 279, cujo enunciado transcrevo:

“SÚMULA 279 - É cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública".

Demais disso, a jurisprudência é no sentido de reconhecer a exigibilidade do contrato administrativo quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização do objeto do contrato. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL QUE DEMONSTRA SUA REALIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1) O contrato de prestação de serviços aliado a demais documentos que comprovem sua efetiva realização reveste-se dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; 2) No caso em tela, apenas a nota fiscal de fls. 108 possui tais características, sendo devida, portanto, sua contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado; 3) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00133694420168030001 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 16/10/2018, Tribunal).

CONTRATO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL EXECUÇÃO FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO CUMPRIMENTO DO OBJETO DESPESA PROCESSADA EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO REGULARIDADE. É regular a execução financeira de nota de empenho quando verificado que a despesa realizada foi devidamente processada, contendo comprovação de empenho, liquidação e pagamento. ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 30ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, de 5 de dezembro de 2017, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, em declarar a regularidade da execução financeira da Nota de Empenho n.2902/2014, celebrado entre Fundo Especial de Saúde de MS e Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA. Campo Grande, 5 de dezembro de2017.Conselheiro MARCIO CAMPOS MONTEIRO Relator (TCE-MS - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 151282014 MS 1.535.752, Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE- MS n. 1740, de 21/03/2018).

Posto isto, não há se falar em título executivo insuficiente, tampouco na inadequação da via de execução para a persecução processual em relevo. Portanto, rejeito a preliminar.

DO NECESSÁRIO LITISCONSÓCIO PASSIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A apelante levanta, em seu apelo, a preliminar de nulidade processual, por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, qual seja, a Caixa Econômica Federal, agente financiador do contrato objeto da ação.

Sustenta, nesse sentido, que a demanda versa também sobre diversos atrasos de pagamento, onde foi firmado contrato de repasse (Contrato n° 276.003-54/2008) entre a Caixa Econômica Federal e a apelante, que por expressa disposição editalícia e contratual eram de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, já que, à luz do disposto na Cláusula Quarta, os pagamentos ficavam condicionados à aprovação da CEF.

Observa-se dos autos, no entanto, que tal arguição de citação da CEF, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, não merece prosperar. No pacto em tela, a Caixa Econômica Federal atuou como mero agente financiador, não sendo responsável, portanto, pela ordem de pagamento, o que afasta qualquer liame que justifique a necessidade do seu chamamento ao feito.

A título de complemento, ressalto que, não seria o caso de acolhimento da arguição, porquanto, apesar de, como dito pelo apelante, que a CEF é a responsável pelo repasse das verbas e consequente pagamento da recorrida, não há qualquer indício no sentido de que a ausências dos pagamentos reclamados pela apelada tenha ocorrido por falta de aprovação do agente financiador (CEF), pelo contrário, o que há, de concreto, no caderno processual é uma troca de acusações mútuas (entre promovente e promovido), que culpam um ao outro de descumprimento das obrigações contratuais, deixando clara a desnecessidade de chamamento da Caixa Econômica Federal à lide.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, arguida pelo apelante.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910 ⁄32, o prazo prescricional é de 05 cinco anos para a cobrança de dívida passiva contra a Fazenda e tem, como termo inicial, a data do ato ou fato que originou o direito.

Assim, conforme entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça,
o prazo prescricional terá início no momento em que a Administração Pública se torna inadimplente
, ou seja, deixa de efetuar o pagamento da forma como descrita no contrato.

No presente caso, considerando-se as circunstâncias fáticas, não é possível a aplicação literal da referida regra. Dessa forma, na hipótese, há de ser considerado o termo para a contagem inicial da prescrição, a depender da conduta praticada pela apelante.

Assim, quando o ente público não realizou a medição da obra, não há como constituir o dia
a quo
para a data de solicitação do adimplemento pela apelada, que refletiria no conhecimento do valor fixado pelo fiscal.

Sucede, todavia, que, a municipalidade só confirmou em setembro de 2015, que a empresa apelada, havia concluído 78,63% do total da obra.

Depreende-se que o relatório de execução de obra formalizou e procedeu à discriminação dos débitos imputados à administração pública municipal, vinculando a medição, iniciando o prazo para o apelado realizar os cálculos relativos a atualização monetária da medição, indicando o valor a ser atualizado e o montante alusivo aos juros mensais.

É imperioso destacar que a consumação da prescrição pressupõe a inércia da parte interessada e, em razão disso, deflagrado o estado de ação. Mediante a apresentação da medição, considera-se iniciado o curso do lapso prescricional, nos termos do artigo 4º, do Decreto nº 20.910 ⁄32.

Assim, forçoso concluir que não se operou a prescrição da pretensão da cobrança alegada pela apelante, subsistindo, incólume a pretensão de cobrança dos valores atinentes à execução.

Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal, arguida pelo apelante

MÉRITO
.

É incontroversa a existência de contrato administrativo firmado entre o ente público apelado e a empresa L.S. FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA (nº 070⁄2009/PMSIP), relativa à prestação de serviços de obras de engenharia na pavimentação asfáltica, calçadas laterais e sinalização de trânsito em vias públicas do Conjunto Residencial Raimundo Cezar Gaspar, no valor de R$268.237,50 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Incontroverso também que foram realizados o pagamento de 2 (duas) notas fiscais na importância de R$13.185,74 (treze mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e R$56.085,46 (cinquenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte apelada, em ter seu crédito reconhecido em face do Município de Santa Izabel do Pará.

A apelada aduziu que embora tenha cumprido parcialmente com a obrigação destacada, não fora realizado a medição e nem o pagamento de parte dos serviços prestados.

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, estabelece que:

“373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No presente caso, o Apelante não se desincumbiu desse encargo. Sendo assim, fica patente que o Município de Santa Izabel do Pará não efetuou a contraprestação acordada, devendo, dessa forma, ser reconhecido o crédito do Exequente, excluído tão somente os valores reconhecidamente pagos, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa do Município, hipótese vedada pelo nosso ordenamento pátrio.

Alega, ainda, o apelante, que não deve prevalecer a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa do processo de execução, uma vez que na ação de execução, não há dilação probatória.

Nesse contexto, a jurisprudência de outras cortes já se consolidou no sentido de que, são devidos honorários sucumbenciais tanto nos autos de execução, como também nos embargos à execução.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO DE PETIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. Embora o art. 791-A seja omisso quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de execução, a aplicação subsidiária do direito processual comum é expressamente autorizada pela legislação celetista, notadamente o art. 769 da CLT. Ademais, os embargos à execução ostentam natureza jurídica de ação autônoma de caráter incidental, razão pela qual é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução, nos exatos termos do que dispõe o § 1º do art. 85 do CPC. (TRT-1 - AP: 0100532592021501001, Relator: GUSTAVO TADEU ALKMIM, Data de Julgamento: 28/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-07-06)

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS QUE EMBASARAM AS AÇÕES. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. "(...)(a) os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente na Execução e nos respectivos Embargos, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20% previsto no § 3o. do art. 20 do CPC/1973;" (...)((STJ - AgRg nos EAREsp: 6473 RS 2011/0313157-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/12/2019); 2. "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o sobre o valor da condenação, do máximo de vinte por cento proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço' (art. 85, § 2º do CPC/15); 3. In casu, em virtude da sucumbência nos autos de execução e também dos embargos à execução ocasionadas pelo exequente em promover a execução após fulminado o direito material pela prescrição, verifica-se o acerto da sentença, uma vez que fixadas de forma expressa para ambos os processos, são cumuláveis as verbas, e, não havendo que se falar em minoração porquanto arbitrado o mínimo legal de 10%, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; 4. Recursos desprovidos, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APL: 02025152620178190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 02/09/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2020)

Dessa forma, devido os honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual em que foram arbitrados, conforme determinado pelo Juízo
a quo
em sua sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024